Tribunal: TJDFT
Processo: 0718583-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718583-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: A.C.D.M.B. Agravado: CENED – Centro de Educação Profissional Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.C.D.M.B. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá-DF, nos autos do processo no 0702887-85.2021.8.07.0008, assim redigida: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por A.C.D.M.B., por meio de representante legal, em face do REU: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME, requerendo antecipação de tutela para que a instituição requerida efetive a matrícula e realize provas para que a parte requerente conclua o ensino médio, o mais breve possível, para que possa efetuar sua matrícula em curso superior. Dos autos é possível se depreender que a parte requerente é menor de 18 anos e está regularmente matriculada no 3o ano do ensino médio. Verifica-se, ainda, a negativa da ré em efetuar a matrícula, sob o argumento que há exigência legal da idade mínima de 18 anos para a matrícula e conclusão de curso de educação de jovens e adultos, nos termos da Resolução no 1/2012 – CEDF. Pretende a autora que o artigo 38 da Lei 9394/96 seja interpretado à luz do artigo 208, V, da Constituição Federal. A inicial de veio acompanhada dos documentos necessários a devida análise do caso. As custas foram devidamente recolhidas. É o breve relato. Decido. Recentemente foi ultimado o julgamento do IRDR (13) 0005057-03.2018.8.07.0000, sendo firmada a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". O referido entendimento possui efeito vinculante, de acordo com o que dispõe o art. 927, III, do CPC. No caso, observo que não está comprovado que a parte autora foi obstada de acessar ou continuar os Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria. Em face disso, diante do óbice previsto no entendimento firmado no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, não se mostram presentes os requisitos legais para concessão da antecipação da tutela. Deixo de receber a inicial, porquanto se mostra cabível o julgamento liminar de improcedência, na forma do art. 332, III, do CPC. Dê-se vista ao Ministério Público em razão da presença da menoridade relativa do autor. Preclusa para o autor esta decisão, anote-se conclusão para sentença.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 26377962) em síntese, ter requerido matrícula à agravada em curso supletivo, na modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), mas o referido requerimento foi indeferido. Afirma que apesar de ter sido aprovada no vestibular para a graduação em Direito no Centro Universitário de Brasília - UniCeub, não conta com o diploma de conclusão do ensino médio e ainda não tem 18 (dezoito) anos completos. Argumenta que os artigos 205 e 208, inc. V, ambos da Constituição Federal, possibilitam o acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a aptidão intelectual de cada pessoa. Assim, aduz a imposição da impossibilidade de acesso imediato ao ensino superior equivale à violação ao direito à educação assegurado pelo Texto Constitucional e pela Lei no 9.394/1998. Acrescenta que a exigência da maioridade para o ingresso em curso na modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) é incompatível com a Constituição, razão pela qual ser afastada. Também afirma que está comprovada a capacidade intelectual da demandante para que a conclusão do ensino médio seja antecipada, em decorrência da própria aprovação do exame vestibular, fato, por si só, apto a demonstrar os conhecimentos exigidos para o ingresso no ensino superior. Aduz ainda que as próprias instituições de ensino não podem promover o adiantamento da conclusão do ensino médio para possibilitar o ingresso no ensino superior, bem como que a conclusão de curso de ensino superior consiste em hipótese de emancipação, isto é, adiantamento da maioridade. Requer, portanto, a antecipação da recursal para que a instituição de ensino agravada seja compelida a promover a matrícula perseguida, com a aplicação antecipada dos exames de verificação de aprendizagem, bem como a posterior emissão do certificado de conclusão do ensino médio. Ao final, espera que seja dado provimento ao recurso com a subsequente confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26377963 e Id. 26377964). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de matrícula de jovem que conta com menos de 18 (dezoito) anos em curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A agravante deseja matricular-se para que possa concluir o ensino médio e ingressar no ensino superior, por ter logrado êxito no exame vestibular para o curso de bacharelado em Direito mantido pelo Centro Universitário de Brasília – UniCeub. A submissão à verificação de aprendizagem antecipada exige do aluno o preenchimento de determinados requisitos legais. A superação desses requisitos, por meio de decisão judicial, no entanto, importaria na desvirtuação da lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Convém ressaltar, ainda, que a passagem do aluno pela etapa do ensino médio tem por finalidade precípua consolidar e aprimorar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, de modo a possibilitar o prosseguimento nos estudos, de acordo com o art. 35, inc. I, da Lei no 9.394/1996. Assim, o ensino médio não tem por fim exclusivo possibilitar o ingresso do aluno em curso superior, ou servir de mera passagem entre esses dois níveis de ensino, mas visa, essencialmente, à promoção de formação intelectual e humanística do discente. Nesse sentido, convém ressaltar também o teor do art. 151 da Resolução n° 1/2009, alterada pela Resolução n° 1/2010 do Conselho de Educação do Distrito Federal, que contém a previsão dos requisitos para o avanço de estudos: Art. 151. As instituições educacionais podem adotar avanço para anos ou séries subsequentes dos ensinos fundamental e médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seu regimento escolar, respeitados os requisitos: I – atendimento às diretrizes curriculares nacionais; II – estar matriculado, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o aluno para a série subsequente por meio de avanço de estudos. (Redação dada pela Resolução no 1/2010-CEDF) III – indicação por um professor da turma do estudante; (Redação dada pela Resolução no 1/2010-CEDF) 2010-CEDF) V – verificação da aprendizagem; (Incluído pela Resolução no 1/2010-CEDF) VI – apreciação pelo Conselho de Classe dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. (Incluído pela Resolução no 1/2010-CEDF) §1o. O avanço de estudos para alunos que estiverem cursando a 3a série do ensino médio, somente poderá ocorrer obedecida a legislação vigente e ouvido o Conselho de Educação do Distrito Federal, após o cumprimento de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos dias letivos previstos no calendário escolar da instituição educacional. (Redação dada pela Resolução no 1/2010-CEDF) A instituição de ensino frequentada pela discente no ensino médio poderia prever, em seu Regimento Escolar, a possibilidade de avanço para série subsequente, desde que atendidos os requisitos da Resolução acima em destaque. No entanto, não há notícia de que exista essa previsão. Por essa razão, a agravante almeja a matrícula em curso na modalidade EJA, mas ainda não completou 18 (dezoito) anos de idade. O eventual deferimento da tutela pretendida, portanto, culminaria por afastar a idade mínima legal prevista expressamente pelo art. 37 da Lei no 9.394/1996 Em verdade, a utilização de exame supletivo antes dos 18 (dezoito) anos de idade certamente violaria o comando constitucional que assegura acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a capacidade de cada um (art. 208, inc. V, da Constituição Federal). Convém ressaltar, aliás, que o tema em exame foi afetado para julgamento por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no 13), tendo sido firmada a seguinte tese, a despeito da pendência de publicação do respectivo acórdão: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis, pois não se ajustam aos comandos normativos expressamente previstos na Lei de Diretrizes e Bases de Educação e também não estão alinhadas à tese fixada no IRDR no 13 por este Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após remetam-se à douta Procuradoria de Justiça nos termos do art. 178, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 11 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator